Tribunal: TCU
Processo: 042.774/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 862/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.774/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acir Angelo Schiabel (XXX.080.939-XX); Andressa Augusto Soares Lima (XXX.284.238-XX); Flavia Silva Melo dos Santos (XXX.589.148-XX); Marcia Etsuko Honda (XXX.079.938-XX); Marla Raquel Duarte de Carvalho Lima (XXX.028.001-XX); Tiago de Faria Valenca Moreira (XXX.386.451-XX); Victor Junior Ascari (XXX.465.121-XX); Viviane Andreara Ribeiro Toso (XXX.827.620-XX); Walter Crysthiano Merencio de Oliveira (XXX.079.172-XX); Wander Luiz Justino (XXX.403.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.